Tribunal: TJSP
Processo: 0043660-44.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES. Pretensão de desconstituição do julgado para o ajuste da dosimetria. Afastamento da majorante do concurso de agentes. Impossibilidade. Decisão condenatória que justificou o aumento da pena pelo concurso de agentes em sólido conjunto probatório. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A confissão espontânea do réu, desde

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES. Pretensão de desconstituição do julgado para o ajuste da dosimetria. Afastamento da majorante do concurso de agentes. Impossibilidade. Decisão condenatória que justificou o aumento da pena pelo concurso de agentes em sólido conjunto probatório. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena. Precedentes do STJ. Confissão que deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, já que se trata de circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes deste C. Grupo e do STJ. Redução da pena. Manutenção do regime fechado. Revisão criminal parcialmente deferida.